Tribunal: STF
Processo: RE 78064
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
SEGURO - PRESCRIÇÃO 
1. Carta do segurador, recusando pagamento da indenização por alegada culpa do segurado, não interrompe a prescrição.
2. O art. 172, V, do CC. exige, para essa interrupção, "ato inequívoco", que importe em reconhecimento do direito do credor pelo devedor.